Tribunal: TJES
Processo: 5029727-08.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029727-08.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DAVID MACIEL DE ANDRADE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5029727-08.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: DAVID MACIEL DE ANDRADE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: Dra.:
LETICIA NUNES BARRETO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
PROVIMENTO PARCIAL.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que declarou a nulidade de contratos temporários e o condenou ao pagamento de FGTS referente ao período de 24/04/2019 a 10/09/2022. O recorrente pugna pela aplicação da prescrição quinquenal para limitar o período da condenação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas do FGTS anteriores aos cinco anos que antecedem a propositura da ação contra a Fazenda Pública; (ii) se a manutenção das sucessivas contratações temporárias para o cargo de Inspetor Penitenciário configura nulidade contratual apta a gerar o direito ao levantamento do FGTS.

RAZÕES DE DECIDIR

Conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e a jurisprudência consolidada, a pretensão de cobrança contra a Fazenda Pública sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos. Proposta a ação em 22/07/2024, as parcelas anteriores a 22/07/2019 encontram-se prescritas.

A prorrogação sucessiva de contratos administrativos por tempo determinado descaracteriza o caráter temporário e o excepcional interesse público exigidos pelo art. 37, IX, da Constituição Federal. No caso, o vínculo perdurou por mais de 3 anos e 4 meses, evidenciando a nulidade da contratação e o consequente direito ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido parcialmente para acolher a prescrição quinquenal, limitando a condenação ao pagamento do FGTS ao período de 22/07/2019 a 09/09/2022.

Tese de julgamento
: 1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal às pretensões de recebimento de FGTS deduzidas em face da Fazenda Pública. 2. A nulidade de contrato temporário por sucessivas prorrogações gera o direito ao depósito do FGTS.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 37, IX;

Decreto nº 20.910/1932, art. 1º;

Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação nº 013130016739, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 03.07.2018;

STF, ARE 766127 AgR.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
interpôs Recurso Inominado em contra sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
DAVID MACIEL DE ANDRADE.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID

16350956):
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR nulos os contratos firmados entre a parte autora e a administração pública, CONDENANDO a parte Requerida ao pagamento de FGTS de 24/04/2019 a 10/09/2022, a incidir sobre a remuneração auferida por meio dos contratos de designação, acrescidas de juros de mora de 0,5% a.m., contados a partir da citação e correção monetária pela TR, a partir da data de vencimento de cada parcela. Por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC
.
”.

Em sede recursal (ID 16350957), o recorrente pugna pela reforma parcial da sentença, a fim de que seja aplicando o prazo prescricional quinquenal.

A parte autora não apresentou contrarrazões, conforme Certidão no ID 16350959.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta parcial reforma.

Inicialmente, o ponto levantado sobre a prescrição deve ser acolhido, sendo pertinente a tese apresentada pelo requerido.

Isso porque o entendimento predominante na esfera jurídica estabelece que a pretensão em casos como o presente se sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, conforme a expressa determinação do art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932.

Tal posição, aliás, encontra-se ratificada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo e, de forma reiterada, pelas Turmas Recursais. Vejamos:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS VÍNCULO QUE PERDUROU 10 (DEZ) ANOS - CONTRARIEDADE AO PRECEDENTE JUDICIAL FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ARE 766127 AgR DIREITO À PERCEPÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS JUROS MORATÓRIOS REGIDOS PELO ART. 1-F DA LEI No 9.494/97 INVERSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSO PROVIDO SENTENÇA REFORMADA. (...)

5. No caso versado nestes autos, a contratação da requerente foi prorrogada sucessivamente configurando-se aí a sua nulidade e ensejando, por conseguinte, nos termos da jurisprudência mencionada, o direito da servidora contratada ao levantamento dos depósitos relativos ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990. 6.
Ressalva-se, porém, que aplica-se o prazo prescricional quinquenal às pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública, inclusive no que concerne à cobrança de valores do FGTS.
Por se tratar o pleito da apelada de recebimento de parcelas vencidas referente ao FGTS desde o ano de 2003 até o ano de 2013, com o ajuizamento da ação pela ora apelada somente em 26 de maio de 2013, resta patente a ocorrência do instituto da prescrição quinquenal em relação às parcelas anteriores a 26 de maio 2008. (grifou-se) (...)” (TJES, Classe: Apelação, 013130016739, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 11/07/2018). [Grifo nosso]

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL. PARTE RECORRENTE QUE LABOROU EM CARGO DESIGNADO PARA TRABALHADOR TEMPORÁRIO DE 2011 A 2015. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50196624720228080048, Relator.: GRECIO NOGUEIRA GREGIO, Turma Recursal - 4ª Turma).

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. TEMA
608
DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO AJUIZADA APÓS 13/11/2019. ENTENDIMENTO DO STF E STJ. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA, AINDA QUE POR FUNDAMENTO DIVERSO.
(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50318053920248080035, Relator.: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Turma Recursal - 1ª Turma).

Com efeito, o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 (cinco). Assim, levando-se em consideração que a parte autora pleiteia verbas relativas ao período compreendido entre 24/04/2019 a 09/09/2020 e 10/09/2020 a 09/09/2022 e a presente demanda fora proposta tão somente em 22/07/2024, forçoso reconhecer que os valores anteriores a 22/07/2019 encontram-se alcançados pelo fenômeno prescricional.

No mérito, cumpre destacar que, diferentemente do aduzido pelo requerido, não há que se falar em manutenção dos contratos temporários celebrados junto à parte autora; isto porque o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público.

Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas, descaracterizam o caráter temporário da contratação.

Vejamos, caso em comento, a duração dos contratos da parte autora, que prestou serviços como Inspetor Penitenciário nos períodos de 24/04/2019 a 09/09/2020 e 10/09/2020 a 09/09/2022, em contratos com sucessividade (ID 16350942, pág. 2 e 3).

Assim, o que se depreende do exposto é que a parte autora efetivamente laborou por aproximadamente 40 meses, ou seja, mais de 3 anos e 4 meses trabalhados sem interrupção entre as contratações.

Diante do exposto, é evidente que se perde o caráter temporário da contratação da parte autora ao considerar período tão extenso em que perdurou a relação jurídica de trabalho entre as partes.

Ausente, ainda, a comprovação de excepcionalidade do interesse público no caso concreto, a espelho do que especificou a r. sentença objurgada; isto posto, diante da nulidade dos contratos, o pagamento do FGTS é devido à parte autora.

Por fim, impõe-se a reforma parcial da sentença para acolher a preliminar de prescrição quinquenal. Com efeito, os valores anteriores a 22/07/2019 encontram-se alcançados pelo fenômeno prescricional, conforme já fundamentado, devendo a condenação ser limitada ao período de 22/07/2019 a 09/09/2022. Assim, o recurso é parcialmente provido. Mantidos os demais termos da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando parcialmente a sentença de ID 16350956 para acolher a preliminar de prescrição quinquenal referente ao período anterior a 22/07/2019 e manter o pagamento do valor relativo ao FGTS unicamente no período compreendido entre 22/07/2019 a 09/09/2022. E MANTER INALTERADOS os demais termos da sentença.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)